Tribunal: TJDFT
Processo: 0743967-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em declaração da inexigibilidade da dívida prescrita. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Registre-se a inexistência de pedido indenizatório.
2. Não se conhece da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões, a qual consiste em veículo de resistência à pretensão da apelante, não se revelando como meio apropriado para incorporar pleito recursal da parte apelada. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
4. Sabe-se que o Serasa Limpa Nome se trata de uma plataforma on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação na forma de pagamento. Apesar de não implicar, por si só, em negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien, tal registro, ainda que de maneira indireta, visa a cobrança do devedor para adimplemento da dívida. Por se tratar de pretensão alcançada pela prescrição, como consequência, não subsiste dever jurídico de adimplemento, de modo que o débito se torna inexigível, mesmo que extrajudicialmente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC haja vista a dívida datar de 5/6/2009. Logo, assiste à consumidora o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito.
6. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor do proveito econômico obtido pelo apelante, consistente no valor da dívida prescrita declarada inexigível R$4.430,75 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).
7. Recurso conhecido e provido.